Tribunal: TJMT
Processo: 1031463-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031463-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), TAQUARI AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 62.218.425/0001-29 (AGRAVANTE), CRISTIANO LUIS DA SILVA - CPF: 001.303.281-03 (AGRAVADO), SUELEN PATRICIA SALES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 031.336.751-50 (AGRAVADO), CARLOS ETEVALDO DE CASTRO - CPF: 145.438.988-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), DIENIFER REGINA WOLLMER - CPF: 055.672.681-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA. PREPOSTO COM PODERES ESPECÍFICOS. SÓCIA COM PODERES DE GESTÃO. DESISTÊNCIA DO DEPOIMENTO PELA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APLICAÇÃO INDEVIDA DA CONFISSÃO FICTA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que manteve a aplicação da sanção de confissão ficta, sob alegação de ausência de representação válida em audiência de instrução e julgamento, no bojo de ação possessória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em debate:

(i) verificar se houve, nos autos, vício insanável na representação da pessoa jurídica em audiência, apto a ensejar a imposição da confissão ficta;

(ii) examinar se a desistência da parte autora quanto à oitiva do depoimento pessoal da parte adversa afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 385, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Restou documentalmente comprovado que a empresa agravante juntou procuração pública com poderes expressos ao preposto antes da audiência, sendo reapresentada em sede de alegações finais apenas para sanar falha de qualidade da digitalização, conduta que denota boa-fé e não configura inovação processual.

4. O preposto, funcionário antigo da empresa e profundo conhecedor dos fatos controvertidos, compareceu regularmente à audiência, acompanhado de advogados constituídos, e foi identificado como legítimo representante no ato.

5. A sócia presente na audiência detinha poderes estatutários expressos para representar a sociedade e substituir o Diretor-Presidente, conforme cláusula contratual arquivada nos autos, o que reforça a inexistência de nulidade de representação.

6. À luz do art. 76 do CPC, eventual irregularidade na representação deveria ter sido oportunamente sanada por meio de intimação da parte, providência não realizada, em afronta aos princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas.

7. Além disso, a parte adversa, ciente da presença da parte ré na audiência, deliberadamente desistiu da produção da prova oral que havia requerido, tornando absolutamente incabível a imposição da confissão ficta, uma vez que não houve ausência, recusa ou qualquer comportamento omissivo da agravante.

8. A sanção processual, neste contexto, revela-se discrepante com a lógica do devido processo legal substancial, pois penaliza conduta diligente e cooperação processual manifesta, transbordando os limites da razoabilidade e proporcionalidade exigidos pela ordem jurídica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido, para afastar a pena de confissão ficta e determinar o regular prosseguimento da ação originária, com plena validade da representação da parte agravante e valoração isenta do conjunto probatório.

Tese de julgamento
:

“1. A representação da pessoa jurídica é considerada válida quando presente preposto com poderes outorgados por instrumento previamente juntado aos autos, ainda que reapresentado com melhor qualidade por razões de boa-fé processual.

2. A presença de sócio com poderes estatutários para substituir a diretoria reforça a legitimidade da representação judicial da empresa.
3. A confissão ficta é inaplicável quando a parte adversa desiste da produção da prova oral, e não há recusa, ausência ou resistência da parte a depor.
4. O juízo não pode impor sanção processual sem antes oportunizar a regularização de eventual defeito de representação, nos termos do art. 76 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76 e 385, §1o.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Taquari Agro Comercial Ltda
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira, que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0000378-71.2016.8.11.0079, ajuizada por
Cristiano Luiz da Silva
e
Suelen Patrícia Sales Rodrigues da Silva
, manteve a aplicação da pena de confissão ficta à empresa agravante.

Na origem, o juízo entendeu que, na audiência de instrução e julgamento realizada em 26/10/2017, não teria sido apresentada procuração ou carta de preposição válida, mesmo constando a presença do Sr.
João Geraldo Crema
e da Sra.
Stella Barros de Toledo Lara Palmieri
, sócia da empresa. Assim, fundamentou a imposição da sanção processual nos termos do art. 385, §1o, do CPC.

Insurge-se a agravante, alegando, em síntese, que houve regular representação na audiência por meio de procurador com poderes específicos já constantes nos autos desde a contestação, ainda que inicialmente digitalizada com baixa qualidade.

Sustenta também que o referido procurador, funcionário da empresa desde 1990, possuía pleno conhecimento dos fatos controvertidos e que a presença da sócia-diretora da empresa, com poderes de substituição contratual ao Diretor-Presidente, reforçaria a regularidade da representação.

Aduz que a desistência da autora quanto à oitiva do depoimento pessoal da parte adversa esvazia a possibilidade de aplicação da confissão ficta, diante da ausência de prejuízo processual.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para sustar os efeitos da decisão até o julgamento definitivo do recurso, o que foi deferido liminarmente por esta relatoria, em decisão fundamentada que reconheceu a plausibilidade das alegações e o risco de dano à adequada prestação jurisdicional, diante da possível invalidade da sanção aplicada.

Os agravados foram regularmente intimados, mas deixaram de apresentar contraminuta, consoante certidão de decurso de prazo emitida nos autos em 07/10/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo de instrumento visa à reforma da decisão proferida nos autos de reintegração de posse que manteve a pena de confissão ficta imposta à empresa, sob a alegação de ausência de representação regular em audiência de instrução e julgamento.

Consta da decisão agravada que, ainda que presente o Sr.
João Geraldo Crema
, indicado como preposto da empresa, bem como a Sra.
Stella Barros de Toledo Lara Palmieri,
sócia e então Diretora Vice-Presidente, não teria sido juntada aos autos a respectiva procuração outorgando poderes de representação ao primeiro, nem carta de preposição válida. Assim, entendeu o juízo que estaria caracterizada a hipótese do §1o do art. 385 do CPC, autorizando a aplicação da sanção processual.

No caso, em apreço a recorrente demonstrou documentalmente que a procuração foi oportunamente acostada aos autos junto à contestação.

Conquanto a digitalização original tenha apresentado baixa qualidade, o documento foi posteriormente reapresentado em alegações finais, com imagem mais nítida e conteúdo legível, confirmando tratar-se de procuração pública lavrada por Tabelionato de Notas de São Paulo, conferindo plenos poderes ao Sr.
João Geraldo Crema
para representação judicial, inclusive com poderes para transigir.

Tal reapresentação não caracteriza inovação, tampouco configura preclusão, pois trata-se de documento já constante dos autos, cuja clareza foi apenas reforçada para fins de boa-fé processual e transparência.

Outrossim, como registrado em ata, o mencionado preposto compareceu à audiência de instrução e julgamento, acompanhado de advogados regularmente constituídos, tendo sido reconhecido como representante da empresa no próprio ato processual. Ressalte-se que o Sr. João Geraldo Crema é funcionário da agravante desde 1990, exercendo a função de administrador da propriedade rural em questão, com domínio pleno dos fatos debatidos.

O Código de Processo Civil, em seu art. 76, é claro ao prever que eventual vício de representação deve ser sanado por meio de intimação da parte, conferindo-lhe prazo para regularização. Tal não foi observado pelo juízo singular, que optou por impor sanção processual gravosa sem antes permitir a correção do suposto defeito, o que afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

Soma-se a isso a presença da Sra.
Stella Barros de Toledo Lara Palmieri
, sócia da empresa e Diretora Vice-Presidente, com poderes expressos para substituir o Diretor-Presidente, conforme previsão contratual, regularmente comprovada nos autos. Sua presença à audiência, portanto, reafirma a regularidade da representação da pessoa jurídica no ato processual.

Mas há mais. Conforme registrado na própria ata da audiência, os autores, ora agravados, expressamente desistiram do depoimento pessoal da parte adversa, conforme manifestação em tempo real durante o ato. Ora, se não houve resistência da parte ré à produção da prova requerida, ao contrário, compareceu e estava disposta a depor, e se houve desistência do requerente, não se configura a hipótese de aplicação da confissão ficta prevista no art. 385, §1o, do CPC.

A pena de confissão ficta não pode ser aplicada quando a própria parte requerente desiste da oitiva da parte adversa, ainda mais quando esta estava presente e apta a depor.

Portanto, a confissão imposta à agravante configura medida desproporcional e tecnicamente indevida, uma vez que restou demonstrado que houve representação processual válida e regular, não se verificando qualquer recusa da parte em prestar depoimento.

Ademais, a produção da prova sequer foi efetivada por iniciativa da parte contrária, que deliberadamente desistiu de sua colheita ainda durante a audiência.

Por fim, eventual vício formal, se existente fosse, seria plenamente sanável mediante simples intimação judicial, o que, contudo, sequer foi oportunizado pelo juízo a quo no momento processual adequado.

Aplicar a sanção processual de confissão ficta em tais circunstâncias equivaleria a sancionar a parte que agiu com diligência, boa-fé e transparência, invertendo a lógica do processo justo e violando o princípio da instrumentalidade das formas.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para afastar a pena de confissão ficta imposta à agravante, reconhecendo a regularidade de sua representação na audiência de instrução e julgamento.

Determino, por conseguinte, o regular prosseguimento da ação originária, sem os efeitos da presunção ficta de veracidade das alegações iniciais, devendo o juízo de primeiro grau valorar integralmente o conjunto probatório constante dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025